Tribunal: TJDFT
Processo: 0715217-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURS. POLICIAL MILITAR. AGREGAÇÃO. REVERSÃO. ILEGALIDADE. COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A absoluta falta de adequação lógico-conclusiva entre a fundamentação do recurso e o pedido a final formulado para declaração de nulidade de portaria manifesta incoerência e impõe o não conhecimento desse pleito específico. Parcial juízo negativo de admissibilidade firmado.
2. Nos termos do Estatuto da PM, uma vez agregado o policial-militar com fulcro na letra a do item III do § 1o do artigo 77, o ato de reversão não poderá ocorrer a qualquer tempo, consoante expressamente ressalvado no parágrafo único do art. 80, somente sendo possível o retorno do policial-militar agregado ao respectivo quadro quando cessado o motivo que determinou sua agregação. Quanto ao tempo de agregação, tendo ela por causa incapacidade temporária para tratamento de saúde, deve permanecer enquanto durar o evento (art. 77, §4o).
3. Caso concreto em que ainda inexistente ato de ato administrativo de reversão, pois concluíram os médicos-peritos signatários da Ata de Inspeção Pericial apenas a possibilidade do retorno, com restrições estabeleceram prazo para reavaliação do estado de saúde do autor/agravante. Inexistindo ato administrativo de reversão, impossível ordenar a suspensão de seus efeitos.
4. Caso concreto em que imprescindível se afigura maior dilação probatória, mesmo porque os atestados médicos apresentados pelo recorrente não atestam sua incapacidade absoluta, com o que não certificam, de plano, impedimento ao exercício de atividades com restrições.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.